Tribunal: TJBA
Processo: 8094228-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094228-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: DARCY FRANCISCA RAMOS e outros Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA. CONSUMO ELEVADO. LAUDO TÉCNICO DO IBAMETRO. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR IMPROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. Caso em exame Trata-se de ação revisional de faturas de água por suposto consumo excessivo, julgada parcialmente procedente para determinar o refaturamento das contas. Recurso de Apelação da concessionária ré, que alega a regularidade da medição com base em laudo do IBAMETRO, e Recurso Adesivo da autora, que pleiteia indenização por danos morais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) aferir a regularidade da cobrança por consumo de água, diante de um laudo do IBAMETRO que atesta o correto funcionamento do hidrômetro; e (ii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável em decorrência da cobrança. III. Razões de decidir A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, mas pode ser afastada pela comprovação de excludentes de responsabilidade, como a inexistência do defeito no serviço, conforme o art. 14, § 3º, I, do Código de Defesa do Consumidor. O laudo técnico emitido pelo IBAMETRO, órgão oficial e imparcial, constitui prova robusta da regularidade do hidrômetro e da precisão da medição, desincumbindo a concessionária de seu ônus probatório. A presunção de veracidade da medição se sobrepõe à alegação genérica de consumo excessivo. Comprovada a regularidade da medição, a cobrança se revela legítima, o que afasta a alegação de ato ilícito. A ausência de ato ilícito é pressuposto para o dever de indenizar, tornando incabível a condenação por danos morais. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação da ré provido. Recurso Adesivo da autora desprovido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Tese de julgamento: “1. A apresentação de laudo técnico do IBAMETRO, atestando o regular funcionamento do hidrômetro, constitui prova da inexistência de defeito na prestação do serviço, afastando a responsabilidade da concessionária por suposto consumo excessivo, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC. 2. A cobrança baseada em medição comprovadamente regular não configura ato ilícito, sendo indevida a condenação por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3º, I. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.